Tribunal: TJDFT
Processo: 0704614-43.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704614-43.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE WANDERLEY MONTEIRO APELADO: ALESSANDRO VINICIUS FERREIRA VIANA, REIJANE ILHA MADUREIRA VIANA, LEIDINAURA OLIVEIRA DOS SANTOS, PADARIA DO BAIRRO LTDA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 68358560. Aguarde-se o julgamento de mérito do recurso. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator